Tribunal: TJBA
Processo: 8020445-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020445-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: JAILTON ELIEL MONTEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
. NÃO APLICABILIDADE DO IRDR TEMA 20. NÃO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MULTA DIÁRIA. ALTERAÇÃO PARA MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020445-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravado
JAILTON ELIEL MONTEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator